Tribunal: TJSP
Processo: 2046283-18.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PROPULSORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO ARTIGO 226 DO CPP QUE, POR SE CUIDAR DE MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO INVALIDA O ATO DE RECONHECIMENTO – EVENTUAIS MÁCULAS QUE PORVENTURA OCORRAM NA FASE POLICIAL, DADA SUA NATUREZA INQUISITIVA, NÃO SE TRANSFEREM À AÇÃO PENAL – PRECEDENTES CITADOS – MODUS OPERANDI INDICATIVO DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE, NÃO SE COGITANDO A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR QUAISQUER DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO ENCARCERAMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2046283-18.2021.8.26.0000; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaboticabal - Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/05/2021; Data de Registro: 05/05/2021)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Roubo

Relator(a):

Euvaldo Chaib

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/05/2021

Data de publicação:

05/05/2021

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO TRIPLAMENTE INCREMENTADO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PROPULSORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO ARTIGO 226 DO CPP QUE, POR SE CUIDAR DE MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO INVALIDA O ATO DE RECONHECIMENTO – EVENTUAIS MÁCULAS QUE PORVENTURA OCORRAM NA FASE POLICIAL, DADA SUA NATUREZA INQUISITIVA, NÃO SE TRANSFEREM À AÇÃO PENAL – PRECEDENTES CITADOS – MODUS

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO TRIPLAMENTE INCREMENTADO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PROPULSORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO ARTIGO 226 DO CPP QUE, POR SE CUIDAR DE MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO INVALIDA O ATO DE RECONHECIMENTO – EVENTUAIS MÁCULAS QUE PORVENTURA OCORRAM NA FASE POLICIAL, DADA SUA NATUREZA INQUISITIVA, NÃO SE TRANSFEREM À AÇÃO PENAL – PRECEDENTES CITADOS – MODUS OPERANDI INDICATIVO DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE, NÃO SE COGITANDO A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR QUAISQUER DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO ENCARCERAMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.